Tribunal: TJMT
Processo: 1028390-43.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028390-43.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), ANGELA R DE M LTDA - CNPJ: 26.555.865/0001-08 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ANGELA REGINA DE MOURA - CPF: 329.503.328-54 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO A BLOQUEIO DE VALORES PELO SISTEMA SISBAJUD. ATIVO FINANCEIRO NÃO DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos via sistema SISBAJUD. Alegação de que os valores bloqueados seriam destinados ao pagamento de folha salarial de funcionários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se os valores bloqueados configuram verba salarial e, portanto, impenhoráveis nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravante não apresentou provas suficientes para demonstrar que os valores bloqueados tinham destinação específica para pagamento de salários de funcionários, fragilizando sua alegação. Jurisprudência consolidada indica que a ausência de comprovação da natureza dos valores impede o reconhecimento da impenhorabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A ausência de comprovação da destinação dos valores bloqueados para finalidade alimentar impossibilita a aplicação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 833, inc. IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Agravo de Instrumento nº 1020718-18.2023.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 25.10.2023, DJE 30.10.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Angela R de M Ltda, e outra, em face da decisão interlocutória proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Cáceres, que nos autos da ação de execução
proposta por
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT
/PR – Sicredi Sudoeste
MT
/PR
,
indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores havidos em conta corrente das agravantes na quantia de R$789,94.

Inconformada, narra as agravantes que o valor bloqueado em sua conta trata-se de capital de giro para adimplir o pagamento da folha de funcionários, e a continuidade dos descontos compromete a subsistência deles, eis que refere-se a verba alimentar.

A par de tais argumentos, defende a necessidade de concessão do efeito suspensivo ao recurso, para que seja imediatamente realizado o desbloqueio do valor bloqueado nas contas das agravantes, evitando-se maior prejuízo até o julgamento definitivo de mérito.
Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 246083658).

As informações foram prestadas (id. 246462163), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 251183166), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 04 de dezembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que a Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT
/PR – Sicredi Sudoeste
MT
/PR
ajuizou ação de execução em desfavor de
Angela R de M Ltda, e outra
, com o intuito de receber a importância de R$65.808,47 referente a Cédula de Crédito Bancário n.C25432280-4.

A douta magistrada determinou
“
Com fundamento no art. 854 do Código de Processo Civil, defiro a ordem de bloqueio de bens via sistema SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, até o valor da execução, devendo os autos permanecer em Gabinete até que seja processada a ordem perante as instituições;” – id. 148798056 – autos de origem.

Houve o bloqueio do valor de R$789,94 (id.149143764 – autos de origem).

A parte executada manifestou nos autos solicitando o desbloqueio dos valores bloqueados, no entanto, a douta magistrada a quo indeferiu o pedido. (id.169759168 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurgem a agravante,
que o valor bloqueado em sua conta trata-se de capital de giro para adimplir o pagamento da folha de funcionários, e a continuidade dos descontos compromete a subsistência deles, eis que refere-se a verba alimentar.
Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, é
cediço que deve ser amparado pelo benefício aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo, e aos honorários de advogado e de perito.

Assim, a Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da miserabilidade, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a real situação financeira da requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Destarte,
mister
se faz constar que o princípio geral regente da gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC/15,
verbis
:

“Art. 98.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a justiça gratuita pode dizer respeito à apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas uma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do beneficio da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando deste entendimento, o autor José Miguel Garcia Medina, leciona:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.º do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.º do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.º,
caput
e § 1.º, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.ª T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux)”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015 - negritei).

No mesmo sentido o autor Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram os notáveis Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4ª. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp nº 178.244-0-RS, 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

In casu
, observa-se que a recorrente, se trata de pessoa jurídica que aduz fazer jus ao gozo dos benefícios da justiça gratuita, tendo em vista sua incapacidade de suportar as custas e despesas processuais.

No caso em apreço, a parte agravante demonstrou os pressupostos necessários para a concessão do benefício da justiça gratuita, eis que se trata de microempresa com baixo capital social, bem como movimentação bancária condizente com a hipossuficiência (id.149214221 – autos de origem).

Diante disso, deferido o pedido de justiça gratuita.

Superada essa questão, em que pese as suas alegações, o certo é que não ficou minimamente demonstrado, que se trata de ativos financeiros do executado.

Destaca-se que o art. 833, inc. IV e §2º, do CPC, é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 833.
São impenhoráveis
:

[...]

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o;

[...]

In casu
, com a devida vênia, em que pese as alegações do agravante, entendo que a MMª Juíza agiu com o costumeiro acerto, haja vista que a pretensão da penhora de verba salarial afronta diretamente a regra destacada.

À vista disso, resta evidente a impenhorabilidade do salário em sentido amplo (vencimento, subsídio, soldo, etc.), com exceção dos casos em que se busca liquidar débito oriundo de prestação alimentícia, o que definitivamente não é o caso dos autos.

Nesse passo, colho parcela da decisão hostilizada,
verbis
:

Invoca, para tanto, o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, pleiteando a liberação integral dos ativos financeiros bloqueados.

A legislação processual civil brasileira, especificamente no art. 833, IV, do CPC, preceitua sobre a impenhorabilidade de salários como medida de proteção à subsistência do devedor e sua família. No entanto, a aplicação deste princípio demanda uma interpretação cuidadosa que considere a natureza dos valores e sua destinação comprovada.

A documentação apresentada pela executada, visando comprovar a natureza e destinação dos valores penhorados ao pagamento da folha de seus funcionários, não se mostra suficientemente elucidativa quanto a real necessidade desses valores para o pagamento dos funcionários.

Isso porque, a parte executada não esclareceu sua atividade empresarial, sua renda mensal em razão desta atividade (lucros), tampouco o ônus, enfim, não trouxe provas que demonstrem a natureza e a vinculação direta do valor bloqueado com as obrigações salariais de seus funcionários, o que enfraquece a alegação de impenhorabilidade por destinação.

Neste contexto, é necessário que a parte executada demonstre, de maneira inequívoca, a natureza e a aplicação específica dos valores bloqueados para fins de pagamento de salários. A simples alegação, desprovida de comprovação efetiva não se presta a afastar a penhorabilidade dos valores em questão.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado do TJMT:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA - IMPUGNAÇÃO – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DAS ASTREINTES – MATÉRIA PRECLUSA – ARGUIÇÃO DE EXCESSO DO VALOR DAS ASTREINTES – ACOLHIMENTO – PENHORA EFETIVADA NO MONTANTE DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) –
AFIRMAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE PORQUE O VALOR SERIA DESTINADO AO PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS – NÃO COMPROVAÇÃO
– CONSTRIÇÃO MANTIDA PODENDO SER LIBERADO APENAS EVENTUAL EXCEDENTE APÓS DESCONTADOS O VALOR DA MULTA E EVENTUAL REMANESCENTE DO DÉBITO EM RELAÇÃO AO VALOR PRINCIPAL DA CONDENAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há falar em intempestividade do recurso quando demonstrado que a situação da parte ficou irregular diante do substabelecimento sem reserva de iguais que se equipara renúncia e a intimação dos atos processuais ocorreram na pessoa da antiga causídica que patrocinava a causa, havendo necessidade de reabertura do prazo processual ao novo patrono. A matéria referente a impossibilidade de execução das astreintes já se encontra preclusa, uma vez que já foi objeto de apreciação de decisão pelo juízo de origem em momento anterior ID 72084852. O valor das astreintes não faz coisa julgada material podendo ser modificado a qualquer tempo quando demonstrado que se tornou exorbitante ou irrisório.
Se a parte não faz comprovação da impenhorabilidade a constrição de valores em sua conta deve ser mantida.
(TJMT - N.U 1020718-18.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 30/10/2023) (destaquei)

Diante do exposto, não há como acolher os argumentos apresentados pela executada para determinar a liberação dos valores bloqueados.
(id. 169759168 – autos de origem – negritei e grifei)

À vista disso, considerando as particularidades do caso, é certo que a aplicação da regra da impenhorabilidade aos valores oriundos de movimentações financeiras comuns, acabaria por desvirtuar o intuito da norma legal, que é proteger o mínimo existencial.

Outrossim, considerando que a recorrente não logrou êxito em demonstrar a intenção de usar a referida conta bancária como forma de ativo financeiro, reafirmo, não há como aplicar a regra da impenhorabilidade prescrita no art. 833, X, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“EMBARGOS A EXECUÇÃO – PENHORA ONLINE – CONTA POUPANÇA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO MONTANTE – MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS – DESVIRTUAMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se desconhece o teor do art. 833, X, do CPC, segundo o qual é impenhorável "a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos".

Embora seja inquestionável que o valor bloqueado seja oriundo de conta poupança, extrai-se do extrato bancário a existência de movimentação bancária, incompatível com a intenção de poupar recursos, afastando a impenhorabilidade invocada
.”
(RAI n. 1021395-19.2021.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 23.03.2022 – negritei)

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – MERO INCONFORMISMO – PRETENSÃO DE REDISCUTIR O ACÓRDÃO – FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

III –
No caso em exame, foi constatada a desvirtuação do instituto da impenhorabilidade em razão da movimentação da referida conta bancária, a qual não servia para acumular reservas financeiras, mas, sim, para furtar-se das obrigações e de eventual penhora
”.
(RAI n. 1025850-61.2020.811.0000, 4ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 17.03.2021 – negritei)

Ademais, nos exatos termos do §3º, do art. 854, do CPC, compete à parte demonstrar que o valor penhorado está dentre aqueles em que a lei considera impenhorável, ônus que não desincumbiu, repiso.

A doutrina de José Miguel Garcia Medina, citando posicionamento do STJ, não diverge, veja:

“Decidiu-se, à luz do art. 655-A do CPC/73, que ‘
o ônus de comprovar a indispensabilidade dos valores depositados em instituições financeiras é dos executados’
(STJ, REsp 1185373/RJ, rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª T., j. 11.05.2010; no mesmo sentido, STJ, REsp 619.148/MG, rel. Luis Felipe Salomão, 4ª T. j. 20.05.2010...)”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 04 de dezembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024